Tribunal: TJPA
Processo: 0002437-76.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002437-26.2007.8.14.0301
APELANTE: HELIEL FRANKLIN MONTEIRO, PARA MINISTERIO PUBLICO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, HELIEL FRANKLIN MONTEIRO, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (convocada).

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HELIEL FRANKLIM MONTEIRO
contra o Acórdão constante no id nº 3457609, assim ementado:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. FUNÇÃO COMISSIONADA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DESTE ESTADO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO ORIUNDA DO COL. STF ACERCA DA INVALIDADE DA LEI MENCIONADA, TAMPOUCO DO SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE TRATAM SOBRE A MATÉRIA.

MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÕES RELATIVAS À FUNÇÃO GRATIFICADA FORAM EXTINTAS POR FORÇA DO ARTIGO 94 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/02. APELO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELO AUTOR E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDAS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02.

1.1. Descabe falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02, que estabeleceu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares desde Estado, haja vista inexistir vedação constitucional que possibilite que lei única verse sobre a matéria.

Além do mais, em que pese a questão ser objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154, inexiste até o presente momento decisão oriunda do STF sobre a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria, reforçando, assim, a presunção de constitucionalidade da norma impugnada.

2. Mérito.

2. O adicional de representação de função gratificada com previsão na Lei Estadual nº 5.320/86 pago aos militares que tenham exercido cargo em comissão em nível de Direção Superior ou em caso de desempenho de atividades junto aos Gabinetes do Governador, Vice-Governador ou Assembleia Legislativa não é passível de incorporação no soldo do militar, haja vista que conforme o artigo 94, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, restaram revogadas todas as disposições que porventura implicasse na incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de cargo em comissão.

3. Apelo do Estado do Pará conhecido e provido. Recursos interpostos pelo autor e pelo Ministério Público desprovidos. Em reexame necessário, sentença modificada. À unanimidade.”.

Em suas razões (id nº 3568121), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado em relação à verificação da probabilidade do direito invocado.

Defende ele que o acórdão seria omisso
no que tange ao fato incontroverso e não enfrentado pelo Tribunal de que a LC n° 39/2002, alterada pela LC n° 44/2003, garantiu aos militares que se encontram investidos em cargos gratificados com DAS até a data da publicação desta última norma o direito ao referido benefício, de modo que esse direito restou resguardado legalmente até 23/1/2003.

Deste modo, defende que, tendo exercido cargos gratificados e comissionados desde 1992, conforme atesta a certidão de exercício de funções gratificadas acostada aos autos
(ID 1326759)
, decerto que deve ser mantida parte da decisão do juízo
a quo
que reconheceu o direito do embargante em incorporar o DAS devido pelo exercício das funções gratificadas e cargos comissionados até 23/01/2003, pois não haveria outra conclusão lógica acerca do que dispõe a legislação.

Destaca que a Administração Pública, justamente no cumprimento do dispositivo acima referido, garantiu ao embargante a incorporação devida pelo exercício de cargos até 23/01/2003, fato demonstrado pelo contracheque acostado aos autos.

Diante dos fatos expendidos, sustenta ser fato incontroverso que o acórdão ora recorrido merece ser esclarecido para enfrentar o fato de que, em observância ao § 2º do art. 94, com redação dada pela LC 044/03, a

incorporação devida pelo exercício de cargos até 23/01/2003 é possível, pois

se trata de direito adquirido e já devidamente reconhecido pela

Administração Pública, pelo que este Tribunal deve reconhecer tal direito em estrito respeito a legalidade e segurança jurídica.

Fora isso, defende que mesmo após a publicação da LC n° 44/03,
o embargante faz jus a majoração da incorporação já garantida de 60% (sessenta por cento) para 100% (cem por cento), face aos mais de 14 (quatorze) anos que exerce cargos comissionados com DAS (certidão de
ID 1326759
), porquanto é militar estadual e, aos militares devem ser observadas as determinações contidas no
§ 1º do art. 42 e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal,
fato que a decisão recorrida omitiu-se também, pois não há como considerar válida uma lei única que abarque servidores civis e militares quando a CF determinou de modo imperativo que o regime previdenciário do militar deve ser instituído através de legislação específica.

Assim, defende que não há como considerar constitucional a aplicabilidade da LC 039/02 ao militar, se o regime do militar estadual é próprio, pois não seria lógico aplicarem-lhe as regras de outro regime, uma vez que incluir o militar estadual no Regime Geral dos Servidores do Estado, através da Lei Complementar nº 039/2002, é não considerar as peculiaridades de sua carreira, especificidades estas cabalmente reconhecidas pelos arts. 42, § 1º e 142 § 3º,

inciso X, da Constituição Federal.

Por essas razões requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar as contrariedades apontadas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sustentando o não conhecimento do recurso, por se tratar de mero inconformismo com a decisão embargada, ou o seu conhecimento e improvimento (id nº 3641058).

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo não conhecimento dos embargos de declaração (id nº 4753548).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que ao julgar o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará deu-lhe provimento, reformando a sentença no que diz respeito ao direito de incorporação do DAS pelo ora Embargante.

De maneira que inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos à contradição e omissão apontados, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, a rediscussão meritória da matéria e do entendimento firmado, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

O embargante defende contradição no julgado, ao sustentar que o entendimento adotado no acórdão impugnado contraria a Lei e o direito adquirido.

Sobre esse ponto, cumpre esclarecer que, segundo o
STJ, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração
é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, que o julgado apresente argumentos contraditórios entre si para fundamentar a mesma decisão, e não que o julgado contrarie o entendimento firmado em outra decisão ou contrarie às provas existentes nos autos.

Assim, se o embargante não concorda com o entendimento adotado e com a interpretação aplicada, deve se utilizar do instrumento recursal cabível e não através dos embargos declaratórios.

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que, em relação aos vícios suscitados, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no acórdão embargado restaram devidamente analisados as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Diante disso,
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto, mantendo, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 3 de maio de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021